Tribunal: TJSP
Processo: 0008057-18.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008057-18.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENIO
GABRIEL SILVA COUTINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008057-18.2018.8.26.0635 -Voto no
2
voto número 46.731
Apelação no 0008057-18.2018.8.26.0635
(Proc. no 377/2018 - 24a V. Crim. São Paulo)
Apelante: ENIO GABRIEL SILVA COUTINHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 261/274), acrescenta-
se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenado
Enio Gabriel Silva Coutinho a cumprir as penas de onze (11) anos e oito
(08) meses de reclusão e pagamento de vinte e sete (27) dias-multa, no
valor mínimo legal, e dois (02) meses de detenção, fixado o regime
inicial fechado, por ter infringido os artigos 157, § 2°-A, inciso I, do
Código Penal, por três vezes, e artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código
Penal, c.c. o artigo 70, caput, todos c.c. o artigo 71, caput, do Código
Penal, e artigo 329, caput, c.c. o artigo 69, ambos do estatuto repressivo.
Enio Gabriel Silva Coutinho apelou, por intermédio da
Defensoria Pública, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
288/295,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
alternativamente, pleiteou o aumento mínimo em razão da continuidade
delitiva e a fixação de regime prisional menos gravoso.
O recurso fora contrariado, às fls. 306/311, e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 326/331, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008057-18.2018.8.26.0635 -Voto no
3
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus
fundamentos.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
praticara os crimes de roubo qualificado e resistência, conforme noticiado nos
autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao processo, Enio
Gabriel Silva Coutinho, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu os bens descritos na exordial
acusatória, pertencentes às vítimas G.C.F., D.F.S., T.C.F., M.M.D.S. e
K.P.C.C.. Se não bastasse, quando abordado por policiais militares,
opôs-se à execução de ato legal.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em
juízo, admitiu apenas a prática dos crimes patrimoniais.
As
vítimas,
sempre
que
ouvidas,
apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar delas. Como é sabido, a palavra da vítima tem
subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Descreveram que
receberam um chamado informando um que indivíduo em uma
motocicleta estava praticando “arrastão” na via pública. Narraram que o
acusado estava com os bens subtraídos guardados na caixa apropriada
para entrega de pizzas e mirou os agentes públicos com a arma após
perseguição, sendo necessária reação policial. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008057-18.2018.8.26.0635 -Voto no
4
quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos
policiais a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório
indicando sua culpabilidade.
A prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação.
Portanto, não fora ele condenado com base em meras
suspeitas; as provas o incriminam seriamente. Bem demonstradas a
autoria e materialidade delitiva dos delitos de roubo qualificado e
resistência, não havendo que se falar em desclassificação para outros
tipos penais. Não foi condenado com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar a condenação e, sim, contundente prova oral e material,
produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa repita-se. A qualificadora do emprego de arma ficou
bem comprovada pela prova produzida ao longo da persecução.
Portanto, a condenação era medida que se impunha.
As penas não comportam alteração. Em relação aos
delitos de roubo, as básicas foram fixadas nos mínimos legais. Na
segunda
fase,
impendendo
reconhecer,
conforme
iterativa
jurisprudência, que ao acusado não aproveita sua redução aquém do
piso mínimo, em razão da incidência das atenuantes da menoridade
relativa e da confissão dos delitos de roubo. Aos delitos de roubo,
restou bem aplicado o acréscimo do índice de dois terços (2/3), em
razão da presença da causa de aumento referente ao uso de arma de
fogo, por ser a fração maior. Devidamente reconhecido o concurso
formal entre os dois últimos roubos, aplicou-se a fração de um sexto
(1/6). Por fim, reconhecida a continuidade delitiva, mostrou-se adequada
a exasperação no percentual de metade (1/2). Destaca-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008057-18.2018.8.26.0635 -Voto no
5
Magistrado Sentenciante, data venia, deixou de aplicar a pena de multa
conforme o disposto no artigo 72 do Código Penal. Contudo, esse ponto
não comporta alteração, pois não foi objeto de recurso acusatório,
impossibilitando esta Corte, de analisar a questão em prejuízo do
sentenciado, finalizando-as em onze (11) anos e oito (08) meses de
reclusão e pagamento de vinte e sete (27) dias-multa. Em relação ao
delito de resistência a pena restou fixada, e assim finalizada no patamar
mínimo de dois (02) meses de detenção. O regime inicial fechado foi
corretamente fixado, único cabível, nos termos do artigo 33°, § 2°, alínea
“a”, do Código Penal. Posteriormente, preenchidos os requisitos
necessários, o sentenciado poderá obter outro regime, menos rigoroso,
no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR